Tribunal: TJDFT
Processo: 0756754-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto, prerrogativa do Presidente da República, constitui causa de extinção da punibilidade e alcança apenas os efeitos primários da condenação, relativos à pretensão executória, sem atingir os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631). Ao Poder Judiciário cabe apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto.
2. O Decreto no 12.338/2024, art. 6o, caput dispõe que a concessão do indulto está condicionada à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida durante o cumprimento da pena nos 12 meses anteriores a 25/12/2024.
3. A prática de falta grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2024 constitui impedimento à concessão do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, ainda que a homologação judicial da infração ocorra posteriormente. O marco temporal relevante é a data do cometimento da falta, uma vez que o art. 6o do referido decreto vincula a vedação à conduta praticada no período, e não ao momento de sua apuração.
4. Recurso conhecido e provido.